Tribunal: TJES
Processo: 5008483-32.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008483-32.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: G-VIX SOLUCOES EM SAUDE E EDUCACAO EIRELI - ME

AGRAVADO: M. C. S. D. C.

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DEMANDA DE SAÚDE – TRATAMENTO EM MUNICÍPIO LIMÍTROFE – MESMA REGIÃO METROPOLITANA – PEQUENA DISTÂNCIA – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO.

1.
O artigo 4º da Resolução nº 566/2022 da ANS oferece uma opção ao plano de saúde nos casos de indisponibilidade de prestador integrante da rede: (i) a garantia de atendimento por prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município
OU
(ii) a garantia de atendimento por prestador integrante ou não da rede assistencial em município limítrofe.

2.
No caso em apreço, a agravada pretendia realizar seu tratamento no município de Vila Velha. Entretanto, diante da indisponibilidade de clínicas conveniadas no Município, a consumidora foi direcionada para clínica em município limítrofe, em Vitória, a qual também se encontra na mesma região de saúde da qual faz parte o município, como se vê a partir da listagem constante no site do governo
1
.

3.
A atuação da agravante encontra-se em consonância com os ditames legais, sendo certo que não é dado ao beneficiário escolher especificamente a clínica e/ou o profissional com quem quer se consultar, às expensas do plano. Tal fato ensejaria desequilíbrio contratual, sobretudo considerando a hipótese em apreço, na qual existem clínicas conveniados em municípios limítrofes, que compõem a mesma região metropolitana.

4.
Recentemente, o C. STJ julgou demanda sobre o tema – cujo precedente não é vinculante – no qual reconheceu que, a
prori
, o artigo 4
o
da Resolução nº 566/2022 da ANS estabelece uma ordem de preferência a ser seguida: primeiramente, deveria se buscar tratamento no município em que o consumidor reside, mesmo que por médico não conveniado e, apenas em caso negativo, seria o caso de designar tratamento em município limítrofe. Porém, no referido julgamento, discute-se, justamente, a ocorrência de situações nas quais os municípios limítrofes são significativamente distantes uns dos outros, em razão da ampla extensão territorial que algumas cidades do Brasil possuem, de modo que a realização de tratamento fora do município do consumidor, de fato, tornaria inviável seu deslocamento célere e apropriado.

5.
A situação em apreço consiste em hipótese distinta, na medida em que estamos diante de uma mesma região metropolitana, cujo trajeto intermunicipal é feito diuturnamente por imensa parcela da população. A distância entre a residência da autora – no Bairro Praia da Costa, em Vila Velha - e a clínica designada pelas requeridas – no Bairro de Fátima, em Vitória - é de 14km, distância que não se revela extrema a tampouco desproporcional. Inclusive, é possível que bairros de um mesmo município possuam maior distância o que a de deslocamento que ora se contesta.

6.
Após formulação de requerimento da ouvidoria do plano de saúde, foi fornecido tratamento em clínica localizada no município em que reside a consumidora de modo que eventuais desmarcações feitas pelo profissional devem ser tratadas à luz da relação contratual firmada entre as partes, mas não é apta a autorizar o custeio, pelo plano de saúde, de consulta particular em médica e clínica especialmente escolhida pela autora.

6.
Conforme inclusive fora tratado no julgamento do REsp n. 1.286.133/MG, quando o consumidor opta por formalizar contrato de plano de saúde, está, via de consequência, também optando pelos médicos e clínicas a ele credenciados, situação que apenas é mitigada em hipóteses excepcionalíssimas.

7. Recurso provido. Decisão reformada.

1
Disponível em: https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/noticias/operadoras/regioes-de-saude e https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/ans/2022/int0016_04_04_2022.html

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, conferir provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5008483-32.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
G-VIX SOLUÇÕES EM SAÚDE E EDUCAÇÃO EIRELI –ME

AGRAVADO:
M. C. S. D. C.

PARTE INTERESSADA PASSIVA: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR: DES.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
G-VIX SOLUÇÕES EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA

contra a r. decisão reproduzida no ID nº 5595723 que, nos autos da
ação obrigacional
proposta por
MARIA CLARA SCÁRDUA DE CASTRO, menor impúbere, representada por seu genitor, CARLOS BARRO DE CASTRO,
em face da recorrente e da
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado, para determinar
“que os requeridos promovam autorização, no prazo de 24 horas para a realização da avaliação neuropsicológica na clínica Desenvolver”.

Em suas razões (ID nº 5594484)
,
a agravante sustenta que os requisitos para fins de deferimento do pedido de tutela de urgência formulado pela autora na origem não estariam satisfeitos, uma vez que (i) é possível o agendamento de tratamento com profissional conveniado ao plano de saúde em município limítrofe; e (ii) não restou demonstrada a urgência apta a deferir o pedido antecipatório.

Concomitantemente,
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
que também figura como requerida na demanda de origem, interpôs agravo de instrumento distribuído a esta Relatoria (nº 5008434-88.2023.8.08.0000).

Naqueles autos, houve o deferimento do efeito suspensivo pleiteado pelo plano de saúde, o qual aproveitou à parte agravante nos autos em análise, como se vê na decisão ID nº 5900208.

Em seguida, a parte agravada apresentou contrarrazões no ID nº 6575638.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça Cível no ID nº 6701932 manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Inicialmente, é necessário fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Na origem,
MARIA CLARA SCARDUA DE CASTRO,

menor impúbere representada por seu genitor LUIZ CARLOS BARROS DE CASTRO, ajuizou a presente demanda
,
relatando, em síntese
,
que foi diagnosticada com desequilíbrio psíquico, com ansiedade e depressão, o que a levou à crise psicótica, necessitando de atendimento hospitalar. Seguiu narrando que, após consulta com médico psiquiatra especializado em psiquiatria infanto juvenil, foi requisitada avaliação neuropsicológica.

Houve solicitação de agendamento em uma clínica conveniada ao plano de saúde agravante, o qual lhe direcionou para que realizasse a referida avaliação em uma clínica localizada em Vitória-ES, no Bairro de Fátima.

Não obstante, a autora relatou que
“rechaçou a indicação do local e horário antes designados, tendo como justificativa o local contratual do seu plano e seu endereço residencial, o que importa em realização do exame em Vila Velha”,
pois a realização em Vitória
“representa grande sofrimento para os munícipes de Vila Velha que enfrentam grandes congestionamentos decorrentes das obras da Terceira Ponte e na Avenida Carlos Lindemberg”.

A requerente destacou que decidiu realizar a avaliação neuropsicológica na Clínica Ativa Mente Terapia (Clínica Despertar) de forma particular e que, após longo tempo,
“houve retorno da ouvidoria que determinou o agendamento em Vila Velha no NURESM – Núcleo de Referência de Saúde Mental”,
mas que houve uma série de cancelamentos dos agendamentos feitos.

Diante do cenário narrado, ajuizou a presente demanda, requerendo, a título de tutela de urgência, que
“a requerida autorize com urgência a realização
de avaliação neuropsicológica na
C
línica
D
esenvolver (...) sediada em Vila Velha, às expensas das requeridas”.

O pedido antecipatório foi deferido e foi em face da referida decisão que houve a interposição do presente recurso, nos termos relatados.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em aferir se o plano de saúde é obrigado a fornecer tratamento a beneficiário em seu domicílio, ou se é possível que a oferta seja feita de clínica localizada em cidade limítrofe.

Sobre o tema, o artigo 4º da Resolução nº 566/2022 da ANS, estabelece o seguinte:

Art. 4º Na hipótese de indisponibilidade de prestador integrante da rede assistencial que ofereça o serviço ou procedimento demandado, no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, a operadora deverá garantir o atendimento em:

I - prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município; ou

II - prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este.

§ 1º No caso de atendimento por prestador não integrante da rede assistencial, o pagamento do serviço ou procedimento será realizado pela operadora ao prestador do serviço ou do procedimento, mediante acordo entre as partes.

§ 2º Na indisponibilidade de prestador integrante ou não da rede assistencial no mesmo município ou nos municípios limítrofes a este, a operadora deverá garantir o transporte do beneficiário até um prestador apto a realizar o devido atendimento, assim como seu retorno à localidade de origem, respeitados os prazos fixados no art. 3º.

Como se vê, a norma em apreço oferece uma opção ao plano de saúde nos casos de indisponibilidade de prestador integrante da rede: (i) a garantia de atendimento por prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município
OU
(ii) a garantia de atendimento por prestador integrante ou não da rede assistencial em município limítrofe.

No caso em apreço, como dito, a agravada pretendia realizar seu tratamento no município de Vila Velha. Entretanto, diante da indisponibilidade de clínicas conveniadas no Município, a consumidora foi direcionado para clínica em município limítrofe, em Vitória, a qual também se encontra na mesma região de saúde da qual faz parte o município, como se vê a partir da listagem constante no site do governo
1
.

Vê-se, pois, que a ação da recorrida acaba por adequar-se à hipótese do supratranscrito inciso II.

Deste modo, a despeito de me sensibilizar com a situação da agravada, não vislumbro ser possível deferir-lhe o pleito almejado, uma vez que a atuação da agravante encontra-se em consonância com os ditames legais, sendo certo que não é dado ao beneficiário escolher especificamente a clínica e/ou o profissional com quem quer se consultar, às expensas do plano.

Notadamente, tal fato ensejaria desequilíbrio contratual, sobretudo considerando a hipótese em apreço, na qual existem clínicas conveniadas em municípios limítrofes, que compõem a mesma região metropolitana.

Não desconheço que, recentemente, o C. STJ julgou demanda sobre o tema – cujo precedente não é vinculante – no qual reconheceu que, a
pr
i
ori
, o artigo 4
o
da Resolução nº 566/2022 da ANS estabelece uma ordem de preferência a ser seguida: primeiramente, deveria se buscar tratamento no município em que o consumidor reside, mesmo que por médico não conveniado e, apenas em caso negativo, seria o caso de designar tratamento em município limítrofe.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL - PLANO DE SAÚDE - INDISPONIBILIDADE DE PRESTADOR DE SERVIÇO CREDENCIADO NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA - OPERADORA QUE DESCUMPRE O DEVER DE GARANTIR O ATENDIMENTO NO MESMO MUNICÍPIO, AINDA QUE POR PRESTADOR NÃO INTEGRANTE DA REDE ASSISTENCIAL - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE ESTABELECERAM O DEVER DE REEMBOLSO INTEGRAL, PORÉM NO PRAZO DE 72 HORAS.

Hipótese: Controvérsia afeta à possibilidade de considerar cumprida a obrigação do plano de garantir acesso do beneficiário aos serviços e procedimentos para atendimento das coberturas, na hipótese de indisponibilidade de prestador de serviço credenciado no município de abrangência do plano, quando existir nosocômio credenciado em município limítrofe.

1. Nos termos da Resolução Normativa nº 259/2011 da ANS,
em caso de indisponibilidade de prestador credenciado da rede assistencial que ofereça o serviço ou procedimento demandado, no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, a operadora deverá garantir o atendimento, preferencialmente, no âmbito do mesmo município, ainda que por prestador não integrante da rede assistencial da operadora do plano de saúde, cujo pagamento se dará mediante acordo entre as partes (operadora do plano e prestador).

1.1 Somente em caso de inexistência de prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município é que será devido o atendimento em município limítrofe.

2. No caso, deixou a operadora de indicar profissional/nosocômio apto a proceder ao atendimento da autora no mesmo município de abrangência, bem como não autorizou o tratamento da demandante em prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município, de modo que abusiva a negativa de custeio.

2.1 Seja em razão da primazia do atendimento no município pertencente à área geográfica de abrangência, ainda que por prestador não integrante da rede credenciada, seja em virtude da não indicação pela operadora de prestador junto ao qual tenha firmado acordo, bem como diante da impossibilidade de a parte autora se locomover a município limítrofe, afigura-se devido o reembolso integral das despesas realizadas, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da solicitação de reembolso, conforme previsão expressa do artigo 9° da RN n° 259/11 da ANS.

3. Recurso especial provido, em parte, apenas para estabelecer o prazo de reembolso em 30 dias.

(REsp n. 1.842.475/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 16/2/2023.)

Sucede que, no referido julgamento, discute-se, justamente, a ocorrência de situações nas quais os municípios limítrofes são significativamente distantes uns dos outros, em razão da ampla extensão territorial que algumas cidades do Brasil possuem, de modo que a realização de tratamento fora do município do consumidor, de fato, tornaria inviável seu deslocamento célere e apropriado.

Não obstante, compreendo que a situação em apreço consiste em hipótese distinta, na medida em que estamos diante de uma mesma região metropolitana, cujo trajeto intermunicipal é feito diuturnamente por imensa parcela da população.

Na hipótese em análise, constato que a distância entre a residência da autora – no Bairro Praia da Costa, em Vila Velha - e a clínica designada pelas requeridas – no Bairro de Fátima, em Vitória - é de 14km, distância que não se revela extrema e tampouco desproporcional. Inclusive, é possível que bairros de um mesmo município possuam maior distância o que a de deslocamento que ora se contesta.

Ainda, há de se destacar, que após formulação de requerimento da ouvidoria do plano de saúde, foi fornecido tratamento em clínica localizada no município em que reside a consumidora de modo que eventuais desmarcações feitas pelo profissional devem ser tratadas à luz da relação contratual firmada entre as partes, mas não é apta a autorizar o custeio, pelo plano de saúde, de consulta particular em médica e clínica especialmente escolhida pela autora.

Notadamente, conforme inclusive fora tratado no julgamento do REsp n. 1.286.133/MG, quando o consumidor opta por formalizar contrato de plano de saúde, está, via de consequência, também optando pelos médicos e clínicas a ele credenciados, situação que apenas é mitigada em hipóteses excepcionalíssimas.

Por derradeiro, ressalto que o entendimento aqui perfilhado já foi exarado por outros Tribunais pátrios, senão vejamos:

PLANO DE SAÚDE. Paciente portador de pé diabético. Oxigenoterapia em câmara hiperbárica.
Ausência de clínica credenciada apta a oferecer o tratamento

no município do beneficiário. Tratamento

realizado em cidade próxima, integrante da mesma região de saúde. Pedido de condenação da operadora para custear transporte diário. Descabimento. Inteligência do art. 5º, II e §2º da RN nº259/2011 da ANS
. Desobrigação de custear transporte diário quando se garantiu prestação de tratamento médico na mesma região de saúde. Atestado médico, ademais, informando a desnecessidade de tratamento hiperbárico no momento. Recurso provido.
(TJSP; AC 1002066-55.2019.8.26.0038; Ac. 13498730; Araras; Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marcus Vinicius Rios Gonçalves; Julg. 04/10/2013; DJESP 29/04/2020; Pág. 2042)

__________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE SAÚDE. AUTOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA.
INDICAÇÃO MÉDICA DE TRATAMENTO COM FONOAUDIÓLOGO, PSICÓLOGO E TERAPIA OCUPACIONAL. DECISÃO AGRAVADA QUE CONCEDEU A TUTELA PARA QUE A RÉ AUTORIZE O TRATAMENTO EM SUA REDE CREDENCIADA NUM RAIO DE 9 KM DO DOMICÍLIO DO AUTOR, E AINDA, QUE NA FALTA DE CLÍNICA CREDENCIADA OU PROFISSIONAL HABILITADO DENTRO DESSE LIMITE, QUE A RÉ CUSTEIE O TRATAMENTO DIRETAMENTE AO PRESTADOR DE SERVIÇO OU POR REEMBOLSO PARA A GENITORA DO AGRAVADO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. INCONFORMISMO DA RÉ. AMPLA REDE CREDENCIADA DISPONIBILIZADA AO AUTOR, QUE NÃO OSTENTA PROBLEMAS DE DEAMBULAÇÃO, APESAR DE SE TRATAR DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 2º E 4º DA RESOLUÇÃO ANS Nº 259/2011.
REFORMA PARCIAL QUE SE IMPÕE. 1. Agravo em que a ré se insurge contra decisão do Juízo de 1º grau, que, ao apreciar pedido de tutela de urgência, determinou que ela autorize o tratamento

do autor, portador de Transtorno do Espectro Autista, com fonoaudiólogo, psicólogo e terapeuta ocupacional em sua rede credenciada, num limite de 9 km do seu domicílio, e ainda, que na falta de clínica credenciada ou profissional habilitado até esse limite, que ela custeie o tratamento

diretamente ao prestador de serviço ou por reembolso para a genitora do agravado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento. 2.
Embora seja desejável que as clínicas disponibilizadas pela agravante sejam próximas da residência do autor. No que não há discordância entre as partes. Não é razoável a imposição de limitação por quilometragem para a disponibilização de clínicas de rede credenciada se o beneficiário, no caso, apesar de ser pessoa considerada deficiente, não ostenta problemas de deambulação, e nem há indicação, em laudo médico, de que ele seja submetido a tratamento

em clínica próxima à sua residência. 3. Os artigos 2º e 4º da Resolução ANS nº 259/2011 apenas impõem que o prestador de plano de saúde

garanta rede assistencial dentro do Município de abrangência e subsidiariamente na Região de Saúde

em que o Município estiver localizado. Não sendo disponibilizado prestador apto no Município, o segurador deve, então, arcar com o custeio do serviço fora da rede credenciada, ainda que em Município limítrofe
. 4. Necessidade de conciliação entre os interesses de ambas as partes contratantes. 5. Parcial provimento do agravo para afastar o limite de 9 Km da residência do autor para disponibilização de clínicas da rede credenciada da agravante, bem como para o custeio ou reembolso do seu tratamento, desde que se localize no mesmo município, mantidos os demais termos da R. Decisão recorrida.
(TJRJ; AI 0000447-80.2023.8.19.0000; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Gilberto Clovis Farias Matos; DORJ 06/06/2023; Pág. 632)

_______________________

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. SEGURADO PORTADOR DE ATRASO DE DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR (ADNPM). ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL PELO FATO DE O TRATAMENTO NÃO CONSTAR NO ROL DA ANS. INADMISSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DO TRATAMENTO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 102 DO TJSP. TRATAMENTO QUE DEVE OCORRER NA REDE CREDENCIADA
NO MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA DO SEGURADO
OU MUNICÍPIOS LIMÍTROFES
.
CUSTEIO INTEGRAL EM REDE NÃO CREDENCIADA. EXCEPCIONALIDADE QUE SE JUSTIFICA SOMENTE NA AUSÊNCIA DE PROFISSIONAL COOPERADO CAPACITADO, OBSERVADAS AS DIRETRIZES GEOGRÁFICAS.
INADMISSIBILIDADE DA LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SESSÕES. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE QUANTIA À PARTE AUTORA, O QUE INVIABILIZA A FIXAÇÃO DE TAXA DE JUROS. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO, RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É abusiva a negativa de cobertura de terapias multidisciplinares, quando existe expressa indicação médica para o tratamento. Súmula nº 102 do TJSP. Precedentes desta Câmara. 2. A
usente rede credenciada apta a realizar o tratamento

indicado no Município

ou em um limítrofe
de onde reside a paciente, fica a Operadora obrigada a custeá-lo integralmente fora da sua rede credenciada.
3. Não pode o Plano de Saúde limitar o número de sessões necessárias ao restabelecimento físico-psicológico do paciente e à melhora do seu estado clínico. 4. Descabe a fixação de taxa de juros se ausente a condenação da ré ao pagamento de qualquer quantia à parte autora.
(TJSP; AC 1009812-49.2021.8.26.0152; Ac. 15921836; Cotia; Sexta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria do Carmo Honório; Julg. 06/08/2022; DJESP 12/08/2022; Pág. 2380)

__________________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PRECEITO COMINATÓRIO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE. MENOR DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES PELO MÉTODO ABA. FONOAUDIOLOGIA, PSICOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL. REQUERIMENTO PARA CUSTEIO DESTAS TERAPIAS POR PRESTADORES DE SERVIÇOS FORA DA REDE CREDENCIADA PELA OPERADORA RÉ. Sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais. Insurgência da operadora ré. Alegação de provimento
extra petita
. Inocorrência. Condenação ao reembolso das despesas havidas com o tratamentoque está compreendida pelo pedido inicial de fornecimento do tratamento conforme prescrição médica. Alegação da operadora de que o tratamento pelo método aba não consta do rol da ans e que não detém eficácia comprovada para o tratamento da doença. Inadmissibilidade. Operadora que deve oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente. Determinação expressa da resolução normativa ans nº 539/2022, com vigência a partir do dia 1º de julho de 2022..
Determinação de custeio do tratamento em clínica descredenciada. Impossibilidade. Existência de clínica credenciada em município limítrofe.
Ausência de demonstração de efetiva impossibilidade de deslocamento. Reembolso limitado aos valores da tabela do próprio plano de saúde caso a beneficiária opte pelo tratamento fora da rede credenciada. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJPR; ApCiv 0006878-05.2020.8.16.0038; Fazenda Rio Grande; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Marco Antonio Antoniassi; Julg. 08/08/2022; DJPR 08/08/2022)

Diante do exposto, compreendo que a autora não logrou êxito em comprovar a probabilidade do seu direito, de modo que a revogação do pedido de tutela de urgência formulado na origem é medida que se impõe.

Firme em tais premissas,
CONHEÇO
do recurso e
CONFIRO-LHE PROVIMENTO,
para reformar a decisão impugnada e indeferir o pedido de tutela de urgência formulado pela autora.

É como voto.

1
Disponível em: https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/noticias/operadoras/regioes-de-saude e https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/ans/2022/int0016_04_04_2022.html

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator

Acompanho o eminente Relator.